Tribunal: STF
Processo: ADI 2309
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso
XVII  do artigo 54; incisos I e II do § 2º, do artigo 77; inciso XV
do artigo 87, e artigo 53 e seu parágrafo único do ADCT, todos da
Constituição do Estado do Paraná, na redação dada pela Emenda n.º 7,
de 28 de abril de 2000. 2. Medida liminar prejudicada, em face de
decisão da cautelar na ADIN 2208-3/600.